Tribunal: TJDFT
Processo: 0034026-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034026-85.2010.8.07.0007 AGRAVANTES: ADILSON WLAUFREDIR DE OLIVEIRA, RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, SPARTACUS ISSA SAVITE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, SPARTACUS ISSA SAVITE e ADILSON WLAUFREDIR DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes alegam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o terceiro recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional e assevera a inaplicabilidade do verbete sumular 7 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026